Tribunal: TJSP
Processo: 2288283-20.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de ocorrência de omissão – Inocorrência – Pretensão da embargante em rediscutir a matéria referente a cobrança dos juros e multas - Matéria já apreciada e decidida, de forma motivada - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Inocorrência das hipóteses do art. 1.022, do CPC - Nítido caráter infringente - Prequestionamento (art. 1.025, CPC) - Embargos

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de ocorrência de omissão – Inocorrência – Pretensão da embargante em rediscutir a matéria referente a cobrança dos juros e multas - Matéria já apreciada e decidida, de forma motivada - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Inocorrência das hipóteses do art. 1.022, do CPC - Nítido caráter infringente - Prequestionamento (art. 1.025, CPC) - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2288283-20.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LANGUAGE ASSOCIATES ASSESSORIA EM TRADUÇÕES LTDA., é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2288283-20.2019.8.26.0000/50000 -..
2
EDEC.No: 2288283-20.2019.8.26.0000/50000.
COMARCA: SÃO PAULO.
EBTE. : LANGUAGE ASSOCIATES ASSESSORIA EM TRADUÇÕES LTDA.
EBDO. : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
VOTO No: 48.538.
EMENTA Embargos de Declaração Alegação de ocorrência
de omissão Inocorrência Pretensão da embargante em
rediscutir a matéria referente a cobrança dos juros e multas -
Matéria já apreciada e decidida, de forma motivada - Ausência
de omissão, contradição ou obscuridade - Inocorrência das
hipóteses do art. 1.022, do CPC - Nítido caráter infringente -
Prequestionamento (art. 1.025, CPC) - Embargos rejeitados.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos contra o Acórdão de fls. 86/91, que negou
provimento ao recurso, alegando encerrar omissão, consistente na não apreciação da matéria
infraconstitucional bem como sua legislação e pretendendo,
mais, prequestioná-la.
Os embargos foram interpostos no prazo
legal, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Rejeitam-se os embargos porque, no caso em
exame, inexiste qualquer omissão uma vez que o Acórdão, de
votação unânime, negou provimento ao recurso de acordo com
as razões constantes do corpo do mesmo, nada mais sendo
necessário ficar declarado.
Por isso, não há que se falar na ocorrência
de omissão, hábil a assegurar a interposição de embargos
de declaração.
Não há omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, inocorrentes as hipóteses previstas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2288283-20.2019.8.26.0000/50000 -..
3
no art. 1.022, do CPC, revelando-se o recurso mero
inconformismo do embargante.
Vê-se que o acórdão foi claro ao expor as
razões que levaram ao desprovimento do recurso. O contexto
fático e as questões controvertidas foram devidamente
apreciadas, de forma fundamentada, no entanto, em desfavor
da tese defendida pelo embargante. É o que basta.
Nesta linha, a jurisprudência do e. STJ:
“[...]
1.
Para que se configure o prequestionamento da matéria, não é necessária expressa referência aos
dispositivos legais tido como violados,
desde que se possa extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses
jurídicas, possibilitando a discussão, na
instância
especial,
sobre
determinada
questão de direito. Precedentes. [...]”
(AgInt nos EDcl no REsp 1742281/MT, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em 17/02/2020, DJe 21/02/2020). “[...]
IV - De qualquer forma, o julgador não é
obrigado a se manifestar sobre todas as
teses expostas no recurso, ainda que para
fins
de
prequestionamento,
desde
que
demonstre os fundamentos e os motivos
totalmente
suficientes
que
justificaram
suas razões de decidir. Precedentes. [...]”
(EDcl no HC 537.417/RJ, Rel. Ministro
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado
em 11/02/2020, DJe 19/02/2020).
Há
fundamentação
suficiente
ao
enfrentamento da questão trazida a julgamento; o presente
recurso não preenche os objetivos que a lei lhe reservou,
pois não tenciona suprir quaisquer dos vícios acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2288283-20.2019.8.26.0000/50000 -..
4
referidos, buscando o embargante, em verdade, o rejulgamento da matéria para que lhe seja dada a
consequência jurídica que entende correta, o que não se
admite em sede de embargos.
Realço que é pacífico no Superior Tribunal
de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Assim sendo, não havendo nenhum vício apto
a justificar o acolhimento dos presentes embargos de
declaração (art. 1.022, incisos I a III, do CPC/15), impõe-
se a rejeição.
Ademais, argumentos de caráter infringente
devem ser veiculados por recurso próprio.

Posto isso, diante dos fundamentos do v.
acórdão embargado e mais os acima expostos, entende-se ter
havido o prequestionamento da matéria e elementos sobre os
quais devia o Colegiado se pronunciar, inclusive quanto
aos dispositivos acima mencionados, em conformidade com o
previsto pelo art. 1.025 do CPC/15.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
LUÍZ BURZA NETO
Relator